Tribunal: CARF
Processo: 11050.001778/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001778/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.023 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
CTIL LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 19/11/2004 a 26/11/2004
AGENTE MARÍTIMO. PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE
EMBARQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA.
POSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira. Logo, a recorrente, investida na qualidade de representante do
transportador estrangeiro, ao não prestar as informações devidas, no prazo
regulamentar, sobre carga destinada ao exterior, no âmbito do despacho
aduaneiro de exportação, responde pela respectiva sanção pecuniária, em face
da referida infração.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001778/2009-11
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O transportador prestou as informações dos dados de embarque de exportação no
SISCOMEX fora do prazo legal de 7 dias.
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações, baseando-se, também, no Ato Declaratório Executivo Corep
no 3, de 28/3/2008.
Devidamente
cientificado,
o
interessado
apresentou
impugnação,
realizando
inicialmente um introdutório do funcionamento do processo de exportação e alegando,
em síntese, que:
- Não existe na legislação qualquer exigência de que no BL conste os dados relativos à
DDE respectiva, de modo que muitas vezes o exportador simplesmente não menciona o
número da DDE no DRAFT e, portanto, resta impossível ao armador ou seu agente
proceder com o registro dos dados no Siscomex; tendo em vista que para o registro no
SISCOMEX é necessário informar o peso bruto e a quantidade de volumes de cada
DDE e como esses dados não constam no DRAFT/BL encaminhado pelo
NVOCC/agente transitário de carga ao armador ou seu agente para emissão do
Máster/BL fica impossível efetuar o registro dos dados de embarque em tempo hábil,
pois essas informações constam somente no HOUSE B/L emitido pelo NVOCC/agente
transitário de carga, no qual o armador ou seu agente não tem acesso; mesmo nesse
caso, em que há na realidade dois transportadores distintos para uma mesma operação, o
único penalizado é o armador ou seu agente, uma vez que a Autoridade Aduaneira
entende que apenas este é o responsável pelo registro dos dados no SISCOMEX; o
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

número incorreto da DDE no DRAFT/BL também é outro fator que impossibilita
efetuar o registro, tornando-se necessário que o exportador informe o número correto, o
que nem sempre ocorre no prazo de 7 dias; diante dessa realidade, verifica-se ser
desnecessária a aplicação da multa em tela, eis que não há prejuízo de informações à
autoridade aduaneira;
Ausência de Tipicidade - O dispositivo legal lançado é taxativo quando dispõe que a
multa é aplicável àquele que deixar de prestar informação sob as operações que execute
na forma estabelecida pela RFB; Ela prestou as informações, apenas corrigindo-as
posteriormente;
Ilegitimidade passiva. Não pode ser responsabilizada quando atua como
agente/mandatária de empresa transportadora; o agente marítimo não pode ser
considerado representante do transportador para fins de responsabilidade tributária e
nem se equipara ao próprio transportador, para os efeitos do Decreto-Lei no 36/1966; o
agente marítimo age em nome do armador e com este não se confunde, razão pela qual
não pode ser pessoalmente responsabilizada integralmente pela autuação em tela, até
por falta de previsão legal do diploma invocado que não alcança as agências marítimas;
Princípio da Reserva Legal e infringência a princípios constitucionais - A infração
tributária e sua penalidade, segundo o artigo 97, V do CTN deve ser definida em lei (lei
ordinária) e não por instrução normativa; alega que há infringência ao princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade; as multas fiscais devem observar os princípios e
limitações ao poder estatal de imposição de tributos sob pena de possibilidade de
violação de direitos e garantias individuais dos contribuintes; alega que há a proibição
de confisco e não houve prejuízo ao erário; entende ainda que poderia haver a análise da
inconstitucionalidade no âmbito tributário.
Falta de elemento essencial – obrigações acessórias. Foi autuada pelo
descumprimento de obrigação acessória de prestar informações dos dados de embarque
no SISCOMEX no prazo de 7 dias; não há um fim específico que justifique a
penalidade; falta finalidade da aplicação da penalidade estar no interesse da arrecadação
ou fiscalização; descumprimento do prazo para prestar informações não gera qualquer
efeito no âmbito fiscalizatório; não gerou qualquer prejuízo ao fisco a conduta;
É o relatório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ), nos termos do
Acórdão no 12-86.579, de 30/03/2017 (fls.127/143), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
INFRAÇÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da constitucionalidade
ou legalidade das normas tributárias que regem a matéria sob apreço, posto que essa
atividade é de competência exclusiva do Poder Judiciário; logo resta incabível afastar
sua aplicação, sob pena de responsabilidade funcional.
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
A partir da vigência da Medida Provisória 135/03, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é
infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66, com a
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

nova redação dada pelo artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente convertida na
Lei 10.833/03.
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PENALIDADE
APLICADA POR VIAGEM EM VEÍCULO TRANSPORTADOR.
A penalidade que comina a prestação intempestiva de informação referente aos dados de
embarque de mercadorias destinadas à exportação é aplicada por viagem do veículo
transportador.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois é expressamente
incluído entre as espécies de transportador ali definidas, devendo o significado do termo
transportador ser compreendido levando em consideração o contexto em que ele foi
empregado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO, OPERAÇÃO OU CARGA. PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO.
Até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da Instrução Normativa RFB
no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte internacional
de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do agente de carga, deveriam ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS. VEDAÇÃO.
A IN RFB no 800/2007 está em pleno vigor, logo não pode ser afastada pelo julgador
administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da legalidade, nem descumprida
pelos seus destinatários por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
158/180, por meio do qual reafirma os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
1. A impossibilidade de aplicação de multa cominada por falta de tipificação legal e
ilegitimidade passiva;
2. A imprecisão contida no Auto de Infração sobre como a mesma agiu, se como
transportador ou agente ou outra hipótese, ou seja, a comprovação da sujeição passiva;
3. O princípio da razoabilidade e as multas fiscais e sua violação no caso concreto
limitações constitucionais ao poder de tributar;
4. A inexistência de prejuízo ao erário e aplicação do artigo 122 do CTN e ausência de
dolo ou má-fé;
5. A possibilidade de análise de inconstitucionalidade no âmbito administrativo.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação desta Segunda Turma, que
exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.096, de 25/10/2018 (fls. 183/193), na
qual o Colegiado, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Voluntário
apresentado.
Nessa decisão, o Colegiado assentou que: (i) o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária; (ii) que a expressão “imediatamente
após”, constante da vigência original do art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, traduz subjetividade e
não possui delimitação jurídica objetiva a determinar o cumprimento da obrigação de registro
dos dados de embarque, e (iii) para os efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde,
instituída no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966, na redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, somente começou a ser passível de aplicação de fatos
ocorridos a partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF no 510, de 2005 entrou em vigor e fixou
prazo certo para o registro desses dados no SISCOMEX.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial. Consta do relatório da CSRF a
seguinte informação:
Cientificada do Acórdão no 3302-006.096, de 25/10/2018, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 195/203), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa discutir em relação a seguinte matéria: “quanto à necessidade
de aplicação da multa regulamentar fixada no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, em caso de descumprimento do prazo de 7 dias para registro
dos dados de embarque, mesmo para fatos geradores ocorridos anteriormente a
15/02/2005”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial, Assevera que, aplicando-
se o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c” do CTN, entende-se
que o novo prazo de sete dias, por ser maior e, conseqüentemente, beneficiar o autuado,
deve disciplinar o registro das exportações. Registre-se, aliás, que o referido prazo de
sete dias aplica-se inclusive aos fatos geradores anteriores ao ano de 2005, eis que
obviamente superior ao prazo inicialmente previsto para registro das exportações, que
até então devia ser feito imediatamente após realizado o embarque.
Desse modo, deve ser restabelecida a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
no 37, de 1966 para os casos onde for ultrapassado o prazo de sete dias para registro dos
dados de embarque das exportações, nos exatos termos da decisão de primeira instância.
Para comprovar a divergência trouxe, como paradigmas os Acórdãos nos 3802- 000.969
e 3802-000.928, alegando que:
- no Acórdão recorrido, o recurso foi provido para cancelar o lançamento, sob o
entendimento de que anteriormente ao advento da IN SRF no 510, de 2005, não havia
norma que impusesse prazo certo para que as empresas aéreas procedessem ao registro
no Siscomex; e - nos Acórdãos paradigmas, entenderam que o descumprimento do
prazo de 7 dias fixado pela RFB para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque
da carga, subsume-se à hipótese da infração sancionada com a multa regulamentar
fixada na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do DL no 37, de 1966, com redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados, a
divergência jurisprudencial restou comprovada. Com tais considerações, o Presidente da
3a Câmara da 3a Seção do CARF, com base no Despacho de fls. 206/211, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

Cientificada do Acórdão no 3302-006.096, de 25/10/2018, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento (fl. 218), o Contribuinte não
apresentou suas contrarrazões nos autos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à análise
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
A Terceira Turma da CSRF proferiu o Acórdão no 9303-010.505, que por voto de
qualidade, foi dado provimento ao Recurso Especial “para afastar a falta de tipificação legal do
lançamento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para análise das demais questões
postas no recurso voluntário, especialmente as alegações de falta de legitimidade passiva,
inexistência de prejuízo ao erário e ausência de dolo ou má fé”.
Da análise realizada pela CSRF foi restabelecida a multa prevista no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37, de 1966, nos casos onde foram ultrapassados o prazo de 7 dias para
registro dos dados de embarque das exportações, nos termos da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 19/11/2004 a 26/11/2004
MULTA ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPORTAÇÃO.
DADOS DE EMBARQUE DA CARGA. PRAZO DEFINIDO PELA RFB.
APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art. 107, inciso IV,
alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O prazo imediatamente após, foi alargado por legislação superveniente, aplicável
retroativamente, por caracterizar LEX MITIOR.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise das demais questões do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 17/05/2017 (fl.147) e protocolou
Recurso Voluntário em 14/06/2017 (fl.157) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Como relatado acima, uma vez afastada a falta de tipificação legal do lançamento
e restabelecida a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37, de 1966, para os casos
onde foram ultrapassados o prazo de 7 dias para registro dos dados de embarque das

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

exportações, resta decidir sobre os demais pontos alegados no Recurso Voluntário, quais sejam:
(i) da ilegitimidade passiva; (ii) inexistência de prejuízo ao erário, ausência de dolo ou má-fé;
(iii) violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, (iii) aplicação do artigo 122
do CTN.
No que tange a legitimidade passiva, defende a Recorrente que operou como mero
agente marítimo, mas não como transportadora e que, na condição de agente marítimo, não
poderia ser responsabilizada pela multa aplicada. Juntou diversas decisões judiciais afastando a
responsabilidade do agente marítimo, mormente com fulcro na Súmula no 192/TRF.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, há expressa menção na alínea
“e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/2003, que o agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação
sobre a carga fora do prazo estabelecido. Oportuna a transcrição:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Ainda, para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex
Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que
presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o
do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo (a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
§ 3o O conhecimento de carga emitido por consolidador estrangeiro e consignado a um
desconsolidador nacional, comumente denominado co-loader, para efeitos desta norma
será considerado genérico e caracteriza consolidação múltipla. (grifou-se)
Observe que a legislação equipara agente de carga ao transportador e embora
tratar-se de ato normativo posterior aos fatos, a norma apenas esclarece a natureza do vínculo do
agente marítimo com o transportador estrangeiro perante a RFB, sendo evidente, no caso, que a
Recorrente foi o responsável pela prestação das informações referentes aos dados do embarque
de exportação, cuja obrigação era do transportador, concorrendo para a prática da infração, ao
promover a inserção dos dados após o prazo estabelecido no artigo 37 da IN SRF no 28/1994.
Em seu recurso a Recorrente replica a matéria de direito posta em Manifestação
de Inconformidade cabendo transcrever especialmente:
A toda evidência, a Recorrente não pode ser considerada responsável, solidária ou não,
pelo registro no SISCOMEX devido pela transportadora armadora da embarcação, eis
que não há previsão legal neste sentido. Frise-se que o transporte da mercadoria não foi
realizado pela Recorrente, que tão-somente fora contratada pelo exportador para
agenciar o embarque e auxiliar no transporte da mercadoria nos casos descritos no auto
de infração.
Ora, nada mais contraditório em cotejo com elementos trazidos ao longo do
processo.
Isso porque, a Recorrente apesar de reforçar que é agência marítima e, por isso
não pode ser responsável pelas informações no Sistema Siscomex pela carga, na verdade ela atua
também agente de carga/desconsolidador. Tal assertiva é comprovada mediante o Estatuto Social
da empresa que assim rege como atividades:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

No presente caso, a Recorrente foi autuada por ser responsável pelas informações
de embarque, na qualidade de agente de carga, na condição de representante do transportador
estrangeiro, nos termos da legislação supra citada, que por sua vez é uma das atividades
desenvolvidas pela Recorrente, segundo o seu Estatuto Social:
Quanto ao o entendimento veiculado na Súmula 192 do extinto Tribunal Federal
de Recursos, datada de 25/11/1985, observo que há muito já se encontra superado, porquanto em
flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Em primeiro lugar, com o advento
do Decreto-Lei no 2.472, de 1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, o
representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado responsável
solidário pelo pagamento do Imposto de Importação:
O citado Decreto-Lei no 2.472/88, em seu art. 1o, alterou a redação do Decreto-Lei
n° 37/66, que passou a dispor o seguinte:
Art. 1° Os artigos 1°; 2o; 25; 31; 32; 36; 39, § 3°; 71; 72; 92 e 102 do Decreto-Lei n° 37,
de novembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (grifou-se)
Além disso, a Súmula 192 do TFR, também já se encontra superada por estar em
flagrante desacordo com a nova redação do § 1o do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966,
estabelecida pela Lei no 10.833/2003 (parágrafo este que foi incluído pela Medida Provisória no
38, de 2002), citado acima. Tal dispositivo prevê a obrigação legal do agente de carga de prestar
informações sobre as operações que executa e as respectivas cargas na forma e prazo
estabelecidos pela RFB.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP,
relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso
repetitivo. Transcrevo excerto elucidativo da referida decisão:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente deve
pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in
"Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula
192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (grifou-se)
Também nesse mesmo sentido, inúmeras decisões do STJ posteriores ao
julgamento do REsp 1.129.430/SP, cito abaixo a título de exemplo:
Recurso Especial no 1.638.697/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Publicação
em 10/10/2018:
Trata-se
de
Recurso
Especial
interposto
por
EXPERTS
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., contra acórdão prolatado, por
unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado (fl. 207/208e):
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

AGENTE MARÍTIMO. MULTA. RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI No 37/66.
Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de prestar
informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sobre as operações que executa e as respectivas cargas (DL no 37, de 1966, art. 37,
§ 1o, com a redação da Lei no 10.833, de 2003), sendo-lhe aplicável a pena de multa
(prevista no art. 107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66), no caso de não
observância de tal dever. (grifou-se)
Na instância administrativa, o entendimento praticamente unânime é pela
legitimidade passiva do agente marítimo, conforme decisão recente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-010.293, sessão de 16 de junho de 2020, relatoria da
conselheira Tatiana Midori Migiyama:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que lhe deu provimento. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(...)
VOTO
(...)
Ventiladas tais considerações, quanto a essa discussão, antecipo meu entendimento pela
concordância do voto recorrido. Recordo que esse Colegiado já apreciou essa mesma
discussão, o que cito o acórdão 9303-008.393, de minha relatoria:
“[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.”
Ademais, importante também trazer a ementa consignada no acórdão 9303-007.646 – de
relatoria do nobre conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
“[...]
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do
auto de infração.”
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante, no
País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente
pelo imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do
Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001.
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador,
desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias,
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática. Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva.
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo. (grifou-se)
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Portanto, resta configurada a atuação em nome do transportador e a
responsabilidade pela prática da infração.
A recorrente pugnou, ainda, pela inexistência de prejuízo ao erário, a inexistência
de dolo ou má-fé e a aplicação do artigo 112 do CTN.
De plano, ressalta-se que a responsabilidade por infrações, em regra, independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Tais normas estão previstas nos arts. 94, § 2o e 95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art.
135, inciso II e 136 do CTN, abaixo transcritos:
Decreto-Lei no. 37/66:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-se)
Corroborando com entendimento acima exposto, trago a colação os artigos 602,
parágrafo único e o art. 603, inciso I, do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro), que
respectivamente, resolvem a questão, senão vejamos:
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completa-lo (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

Art. 603 Respondem pela infração (Decreto lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie; (grifou-se)
Importante ressaltar, que o caráter punitivo da reprimenda possui natureza
objetiva, ou seja, dá-se alheia à vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado de
inobservância às regras formais. Eis que a responsabilidade no campo tributário independe da
intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, conforme estabelece expressamente a legislação citada acima.
Com relação à alegação de que a autuação representaria ofensa à
proporcionalidade e razoabilidade entendo que a autoridade fiscal apenas aplicou, de forma
vinculada e sem margem para qualquer ponderação de princípios, norma legalmente prevista, a
qual impõe, em caso de ocorrência de informação extemporânea sobre veículos e cargas
transportadas, a multa controvertida.
Vale lembrar que tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista
que a Recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966.
Nessa linha, não cabe a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de que
representaria ofensa à proporcionalidade ou razoabilidade: o raio de cognição restringe-se à
apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção
normativamente cominada.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta à
razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro princípio, significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a referida
sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como
prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Por fim, não há que se falar em aplicação do artigo 112 do CTN, pois que não há
qualquer dúvida quanto à natureza ou circunstâncias materiais do fato (informação extemporânea
e responsabilidade da recorrente) e nem quanto aos seus efeitos, ainda que irrelevantes, para se
determinar a responsabilidade.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001778/2009-11

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital